Tribunal: TJDFT
Processo: 0037941-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037941-53.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. RECORRIDA: ANDREA DUARTE SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELAS TAXAS CONDOMINIAIS PAGAS ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO A 15% DAS PARCELAS PAGAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. I. A promissária vendedora é parte legítima para a demanda que tem por objeto ressarcimento de taxas condominiais pagas pelo promitente comprador antes da entrega do imóvel. II. A promissária vendedora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel prometido à venda até a sua efetiva entrega ao promitente comprador. III. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV e § 1o, e 53 da Lei 8.078/1990. IV. A retenção de 15% dos valores pagos pelo promitente comprador, ao mesmo tempo em que o penaliza pelo descumprimento do contrato, possibilita à promissária vendedora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. V. A sucumbência recíproca em patamares distintos atrai a incidência da regra processual que estabelece a divisão proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios contida no artigo 86 do Código de Processo Civil. VI. Recurso da Ré provido em parte. Recurso da Autora desprovido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 402, 403, 404 e 475, todos do Código Civil, porque deveria ter admitido a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, incluindo a comissão de corretagem, considerando que a rescisão da promessa de compra e venda se deu por culpa exclusiva do promitente-comprador. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de diversos julgados proferidos pela Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO (OAB/DF 11.161). Em contrarrazões, a recorrida requer seja a recorrente condenada a pagar custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas violações aos artigos 402, 403, 404 e 475, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior está consolidada no sentido de que “é cabível a retenção pela promitente vendedora do montante entre 10% e 25% do quantum já pago”. (AgInt no AREsp 1552723/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Ademais, eventual modificação do percentual fixado pelo órgão julgador não dispensaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO (OAB/DF 11.161). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015